Tribunal: TRF3
Processo: 0025287-61.2009.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 20 - DES. FED. CONSUELO YOSHIDA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
1106/1197)

0025287-61.2009.4.03.6100

e - DJF3 Judicial 1 Data: 03/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Juiz Federal FABIANO LOPES CARRARO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 03/02/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA EM APELAÇÃO. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO DE INSUFICIÊNCIA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MAGISTRADO. ART. 143 DO CPC/2015. CULPA EXCLUSIVA DO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS.

1. Tendo em vista o requerimento ID Num. 90064741 - Pág. 142, bem com o disposto no § 3o, do art. 99, do CPC/2015 (“Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”), devem ser deferidos os benefícios da gratuidade da justiça.

2. A questão a ser analisada envolve matéria pertinente à responsabilidade subjetiva do magistrado, prevista no art. 143 do CPC/2015, e não de responsabilidade por atos jurisdicionais, prevista no art. 5o, LXXV, da CF

3. O Novo CPC incluiu o termo “regressivamente”, adequando a redação dada pelo art. 133 do CPC/1973 ao disposto no § 6o, do art. 37, da CF/1988, que trata da responsabilidade objetiva do Estado.

4. Infere-

Inteiro teor:
1106/1197)

0025287-61.2009.4.03.6100

e - DJF3 Judicial 1 Data: 03/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Juiz Federal FABIANO LOPES CARRARO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 03/02/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA EM APELAÇÃO. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO DE INSUFICIÊNCIA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MAGISTRADO. ART. 143 DO CPC/2015. CULPA EXCLUSIVA DO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS.

1. Tendo em vista o requerimento ID Num. 90064741 - Pág. 142, bem com o disposto no § 3o, do art. 99, do CPC/2015 (“Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”), devem ser deferidos os benefícios da gratuidade da justiça.

2. A questão a ser analisada envolve matéria pertinente à responsabilidade subjetiva do magistrado, prevista no art. 143 do CPC/2015, e não de responsabilidade por atos jurisdicionais, prevista no art. 5o, LXXV, da CF

3. O Novo CPC incluiu o termo “regressivamente”, adequando a redação dada pelo art. 133 do CPC/1973 ao disposto no § 6o, do art. 37, da CF/1988, que trata da responsabilidade objetiva do Estado.

4. Infere-se do texto constitucional a adoção da teoria do risco administrativo, pelo qual o ente público responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes que atuarem nessa condição. Pondere-se, entretanto, que a responsabilidade civil imputada ao Estado, a despeito de ser objetiva, pode ser afastada na ocorrência de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima / terceiro, por romper o nexo causal.

5. A prova contida nos autos demonstra que a recusa dos servidores em autorizar a carga dos autos da restauração fora do cartório teve por fundamento a ausência de procuração do apelante.

6. O art. 107 do CPC/2015 autoriza, como regra, a possibilidade de o advogado analisar os autos de qualquer processo. Contudo, para obter vista dos autos, ou seja, para retirá-los do cartório, somente o “procurador”.

7. No caso em análise, as provas demonstram que o apelante não estava, na época dos fatos, devidamente constituído como patrono do reclamante, conclusão esta que o recorrente sequer buscou refutar.

8. A fixação da verba honorária deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que remunere adequadamente o trabalho do advogado, sem deixar de considerar as peculiaridades que envolvem o caso concreto, tais como, o valor da causa e o grau de complexidade da demanda.

9. Assim, tendo em vista a baixa complexidade da causa, o apelante deve ser condenado ao pagamento de honorários recursais, fixados em 1% sobre o valor da condenação, observado o disposto no §§ 2o e 3o, do art. 98, do CPC/2015.

10. Apelação não provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0025287-61.2009.4.03.6100

RELATOR: Gab. 20 - DES. FED. CONSUELO YOSHIDA

APELANTE: JOSE MARQUES DAS NEVES

Advogado do(a) APELANTE: JOSE MARQUES DAS NEVES - SP90565

APELADO: UNIÃO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0025287-61.2009.4.03.6100

RELATOR: Gab. 20 - DES. FED. CONSUELO YOSHIDA

APELANTE: JOSE MARQUES DAS NEVES

Advogado do(a) APELANTE: JOSE MARQUES DAS NEVES - SP90565

APELADO: UNIÃO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta em ação de rito ordinário, ajuizada por José Marques das Neves, em que se pleiteou a condenação da União pagamento de danos morais e materiais, no valor de R$ 30.000,00.

O autor, advogando em causa própria, afirma que: está devidamente inscrito na OAB/SP, sob o no 90.565, exercendo regularmente sua profissão, inclusive na Justiça do Trabalho; patrocinou a Reclamação Trabalhista no 02907-1995-026-02-00-0, perante a 26a Vara do Trabalho de São Paulo, tendo como reclamante José Cláudio Leal; quando do início da fase de execução da sentença, foi informado que os autos foram extraviados; em 19/08/2004, requereu a reconstituição dos autos, o que foi deferido em despacho de 08/11/2004; em 29/11/2006, solicitou a carga dos autos, o que foi negado pelo servidor público que atendia o balcão; afirmou que já teria feito carga dos autos em momentos anteriores; ao despachar com a Juíza da Vara, Maria Aparecida Vieira Lavorini, esta “aos berros dizendo que não faria carga daqueles autos para o requerente, ao ser informada que era advogado do reclamante, e que tanto Artigo 37 do CPC., o regimento do Egrégio TRT2, como o Estatuto da advocacia assegurava ao requerente o direito de fazer carga dos autos, a mesma senhora disse que não conhecia tais dispositivos legais, e que ali quem mandava era ela e que qualquer pessoa poderia fazer carga dos autos menos o requerente” (sic., ID Num. 90064788 - Pág. 7); em 04/12/2006, ingressou com correição parcial e com exceção de suspeição; a magistrada, abusando de sua autoridade, “fez lançar nos autos requerimento de representação ao MINISTERIO PUBLICO FEDERAL, fis. 206 (Doc. 111) CONTRA O ORA REQUERENTE, caracterizando assim a intenção dolosa de promover danos materiais morais e prejudicar a imagem do requerente, pois foi a referida JUIZA, quem descumpriu uma cadeia de leis, e o processo não é seu e nem para fazer promoção pessoal, e demonstrar que é autoridade, pois a regra é que os JUIZES QUE REALMENTE TEM AUTORIDADE CUMPREM A LEI, e não fazem e não promovem baderna como ocorreu nos autos” (sic., ID Num. 90064788 - Pág. 9).

Aduz, por fim que, “ao tomar conhecimento do que estava ocorrendo no seu processo, JOSE CLAUDIO LEAL teria solicitado para que o requerente não mais se manifestasse nos autos, o que foi feito, porém nunca mais indicou qualquer colega de profissão para o requerente, que já não é mais se quer procurado por qualquer outro profissional da categoria dos motoristas de São Paulo, ou seja a ação dos funcionários da requerida foi por demais danosa e resultando de forma negativa para a imagem do requerente, como profissional competente e respeitado para um profissional ignorado tudo pela ação dolosamente perpetrada pelos funcionários da requerida” (sic, ID Num. 90064788 - Pág. 12).

Na sentença, o r. Juízo a quo julgou improcedente o pedido, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando o autor ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 3o, II, do CPC).

O autor opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados.

Ao interpor o recurso de apelação, o autor requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a isenção de custas, com fundamento nos arts. 98 e 99 do CPC. No mérito, pleiteia a reforma da r. sentença.

Em decisão ID Num. 90064741 - Pág. 148, o Magistrado Singular determinou a expedição de Ofício à OAB para apuração de eventuais irregularidades, em razão das palavras depreciativas utilizadas pelo requerente em sua apelação.

Com as contrarrazões, subiram os autos a esta E. Corte Federal.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0025287-61.2009.4.03.6100

RELATOR: Gab. 20 - DES. FED. CONSUELO YOSHIDA

APELANTE: JOSE MARQUES DAS NEVES

Advogado do(a) APELANTE: JOSE MARQUES DAS NEVES - SP90565

APELADO: UNIÃO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Tendo em vista o requerimento ID Num. 90064741 - Pág. 142, bem com o disposto no § 3o, do art. 99, do CPC/2015 (“Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”), defiro os benefícios da gratuidade da justiça.

Não assiste razão ao apelante, devendo a r. sentença ser mantida nos termos em que foi lançada.

De início, cumpre pontuar que a questão a ser analisada envolve matéria pertinente à responsabilidade subjetiva do magistrado, prevista no art. 143 do CPC/2015, e não de responsabilidade por atos jurisdicionais, prevista no art. 5o, LXXV, da CF (“o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença”).

O art. 143 do CPC/2015 (antigo art. 133 do CPC/1973) possui a seguinte redação:

Art. 143. O juiz responderá, civil e regressivamente, por perdas e danos quando:

I - no exercício de suas funções, proceder com dolo ou fraude;

II - recusar, omitir ou retardar, sem justo motivo, providência que deva ordenar de ofício ou a requerimento da parte.

Parágrafo único. As hipóteses previstas no inciso II somente serão verificadas depois que a parte requerer ao juiz que determine a providência e o requerimento não for apreciado no prazo de 10 (dez) dias.

O Novo CPC incluiu o termo “regressivamente”, adequando a redação dada pelo art. 133 do CPC/1973 ao disposto no § 6o, do art. 37, da CF/1988, que trata da responsabilidade objetiva do Estado:

As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Infere-se do texto constitucional a adoção da teoria do risco administrativo, pela qual o ente público responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes que atuarem nessa condição.

Assim, para a caracterização da responsabilidade objetiva do Estado, é essencial a ocorrência de três fatores: o dano, a ação do agente e o nexo causal.

Pondere-se, entretanto, que a responsabilidade civil imputada ao Estado, a despeito de ser objetiva, pode ser afastada na ocorrência de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima / terceiro, por romper o nexo causal.

A prova contida nos autos demonstra que a recusa dos servidores em autorizar a carga dos autos da restauração fora do cartório teve por fundamento a ausência de procuração do apelante.

A certidão cartorária da reclamação trabalhista emitida pela 26a Vara do Trabalho de São Paulo apresenta o seguinte teor (ID Num. 90064788 - Pág. 123):

(...) apresentou-se o Advogado JOSÉ MARQUES DAS NEVES – OAB no 90.565-SP, pedindo para examinar os autos em tela, no que foi prontamente atendido, que após rápida consulta o referido Patrono solicitou a carga dos autos, que foi pedido pelo atendente que se não estivesse na capa dos autos apresentasse procuração ou substabelecimento, ou ao menos que a publicação tivesse saído em seu nome, que o mesmo argumentou que se tratava de autos restaurados e que não havia procuração, que o atendente contra-argumentou que antes da restauração havia saído uma publicação para as partes apresentarem todos os documentos em seu poder para a restauração, inclusive cópia da inicial e procuração, que o patrono não aceitando a explicação, pediu para ser atendido pelo Diretor da Vara, que o Diretor orientou que não fosse feita a carga por falta de representação nos autos, que, porém, poderia ser feita uma carga rápida para cópia, que o referido patrono recusou de pronto, que diante da negativa da carga, o ilustre patrono, em altos brados, na presença de outros advogados e partes seguiu em ofensas a este servidor, que logo após adentrou à sala de Audiência para discutir com a Juíza sobre o ocorrido, no momento em que foi convidado a ir à sala da Juíza pelo Diretor da Vara, Sr. CARLOS EDUARDO G. T. MACHADO, que após ter sido explicado ao mesmo, tanto pela Juíza bem como pelo Diretor da Vara, sobre procedimentos de carga dos autos, o referido patrono da reclamante, insatisfeito, retornou para o balcão, local de atendimento aos advogados, e passou a ofender também o Diretor de Vara e ameaçando a todos da Secretaria, inclusive a Juíza Titular Dra. MARIA APARECIDA VIEIRA LAVORINI, que a fim de evitar maiores ofensas que a mim poderiam ser dirigidas, face ao descontrole do ilustre patrono do reclamante, bem como a fim de evitar maiores constrangimentos ao público presente e aos demais advogados, dei por encerrada a discussão por ele ocasionada.

Em depoimento prestado nos autos, a eminente Juíza do Trabalho, Dra. Maria Aparecida Vieira Lavorini, narrou os seguintes acontecimentos (ID Num. 90064837 - Pág. 51):

(...) foi a depoente que determinou a restauração dos autos; no dia dos fatos narrados na inicial, o autor foi retirar o processo restaurado para examina-lo e realmente não pôde faze-lo porque não possuía a procuração nos autos; nessa hipótese, conforme recomendação da Corregedoria do TRT 2a Região, o advogado pode retirar o processo para carga rápida, por trinta minutos; isso foi explicado pelo então funcionário da depoente, Sr. Roberto; a depoente esclarece que o autor em nenhum momento foi destratado pelo funcionário; ao contrário, foi o advogado aqui presente quem destratou o funcionário; a depoente não ouviu detalhes mas escutou "bate boca" e imediatamente o funcionário Roberto entrou em seu gabinete, que é bem próximo à Secretaria, relatando que havia sido destratado pelo advogado; o advogado entrou no gabinete da depoente, que se apresentou e mais uma vez explicou que ele não poderia retirar o processo com carga, salvo por 30 minutos, conforme normas da Corregedoria; o advogado, então, ameaçou a depoente, dizendo que "iria levá-la à Justiça Criminal"; a depoente, então, disse que o advogado deveria fazer o que ele quisesse; no mesmo instante, após a saída do advogado, a depoente passou um e-mail ao Corregedor relatando o ocorrido; pelo advogado foi interposta Correição Parcial e Exceção de Suspeição, na qual o advogado chamou a depoente de "futriqueira", "ignorante", "vergonha da Justiça", bem como que a depoente estaria em "conluio" com o Diretor da Vara; a depoente esclarece que desde a restauração dos autos até 2006 quando ocorreram os fatos, quem retirava o processo com carga era outra advogada, provavelmente do mesmo escritório do autor; a depoente, após os fatos, deu-se por impedida para atuar no feito; a depoente reitera que em nenhum momento ela ou outro funcionário agrediu verbalmente o autor, e sim, foram agredidos por ele verbalmente na forma aqui relatada; por dois ou três meses após os fatos, a depoente teve receio das ameaças do autor e solicitou um segurança para ficar próximo ao seu Gabinete; (...)

O Juiz Corregedor Regional, Dr. Décio Sebastião Daidone, ao julgar improcedente a Correição Parcial no 40011.2007.000.02.00-6, proposta pelo apelante em face da supracitada Magistrada do Trabalho, assim afirmou (ID Num. 90064788 - Págs. 136-137):

Conforme se verifica do trâmite dos autos no sítio deste Regional e da certidão lavrada nos autos, somente no dia 04/12/2006 houve a juntada de procuração do advogado Dr. José Marques das Neves, que subscreve esta Correição Parcial. Portanto, anteriormente a esta data, referido profissional não poderia retirar os autos em carga.

Nos termos da Consolidação das Normas desta Corregedoria, no capítulo V, somente advogado ou estagiário regularmente constituído nos autos é que poderão retirar os autos em carga e, desde que não haja prejuízo para o regular andamento do processo. Quando não houver decretação de -sigilo, o advogado, mesmo sem procuração, poderá examinar os autos em secretaria, assegurando-se-lhe o direito à obtenção de cópia e apontamentos

Já quanto à conduta do recorrente o Juiz Corregedor Regional fez os seguintes apontamentos (ID Num. 90064788 - Pág. 137):

Tanto a certidão da Secretaria da Vara (lis. 194) quanto o e-mail enviado a esta Corregedoria, pela MM. Juíza, demonstram que a atitude do Sr. Advogado foi injusta e destemperada, como aliás, é ressaltado em sua petição de correição parcial e na que arguiu a suspeição da referida Juíza, usando termos que não condizem com a atividade do advogado, que antes de tudo, tem que respeitar, embora sem submissão, a autoridade de que está o Juiz investido pelo Estado de Direito. O advogado deve defender e defender-se conforme a lei de que tem conhecimento, mas sem, entretanto, diante de um fato tão pequeno em que sofreu um revés no seu cotidiano, ofender o Magistrado, arguindo-o de “futricador", "hostilizador de advogados", "desrespeitoso", "parcial", "desconhecedor da legislação", "Juiz de exceção", "prevaricagem", "mal-humorado", 'destilador de ódio", etc. A ponto da Exma. Juíza ter enviado e-mail a esta Corregedoria na mesma hora do ocorrido.

Saliente-se que a atitude de destempero do recorrente também foi pontuada pelo Magistrado a quo, o qual, inclusive, determinou a expedição de ofício para possível apuração pela OAB/SP.

Dentre os direitos outorgados ao advogado, o CPC/2015, em seu art. 107, assim dispõe:

Art. 107. O advogado tem direito a:

I - examinar, em cartório de fórum e secretaria de tribunal, mesmo sem procuração, autos de qualquer processo, independentemente da fase de tramitação, assegurados a obtenção de cópias e o registro de anotações, salvo na hipótese de segredo de justiça, nas quais apenas o advogado constituído terá acesso aos autos;

II - requerer, como procurador, vista dos autos de qualquer processo, pelo prazo de 5 (cinco) dias;

III - retirar os autos do cartório ou da secretaria, pelo prazo legal, sempre que neles lhe couber falar por determinação do juiz, nos casos previstos em lei.

O Diploma Processual autoriza, como regra, a possibilidade de o advogado analisar os autos de qualquer processo. Contudo, para obter vista dos autos, ou seja, para retirá-los do cartório, somente o “procurador”.

No caso em análise, as provas demonstram que o apelante não estava, na época dos fatos, devidamente constituído como patrono do reclamante, conclusão esta que o recorrente sequer buscou refutar.

Além disso, apesar de ter sido negado o direito de carga dos autos fora do cartório, os serventuários lhe deram a possibilidade de realizar a carga rápida, mesmo sem a procuração.

Como bem ponderou o Juiz Corregedor Regional (ID Num. 90064788 - Pág. 137):

(...) O advogado deve entender que essas situações resguardam os autos para que não haja novos extravios. O advogado tem direito ao acesso aos autos mesmo sem procuração, desde que esteja em termos, como já salientado, mas sem poder levá-los em carga. Com urgência poderia retirar cópias do que desejasse, como também lhe assiste o direito.

Sobre a responsabilidade subjetiva do magistrado, o E. Superior Tribunal de Justiça assim já se manifestou:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO CONTRA O ESTADO POR ATO DE MAGISTRADO. RESPONSABILIZAÇÃO PESSOAL DO MAGISTRADO POR DECISÕES TOMADAS NA CONDUÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. NECESSIDADE DE FACULTAR DILAÇÃO PROBATÓRIA E DE FUNDAMENTAÇÃO CLARA DA DECISÃO. RECURSO ESPECIAL DE ARMANDO JIMENES DA SILVA PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA DE 1o GRAU E O ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSOS ESPECIAIS DO ESTADO DO AMAZONAS E RODOVIÁRIO SÃO LUCAS JULGADOS PREJUDICADOS.

(...)

11. O art. 133, I, do CPC/1973, em norma reproduzida pelo art. 143, I, do CPC/2015, e, em especial, o art. 49, I, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional - Loman (LC 35/79), estabelecem a responsabilidade pessoal do magistrado apenas quando ele proceder com dolo ou fraude.

12. "A independência de que devem gozar os juízes e as garantias que precisam ter, para julgar sem receio, estariam irremediavelmente postas em xeque se eles houvessem de ressarcir os danos provenientes de seus erros. E mais: ficariam os juízes permanentemente expostos ao descontentamento da parte vencida e o foro se transformaria no repositório de ações civis contra eles. Para corrigir sentença errada bastam recursos; o prejuízo por ela causado é consequência natural da falibilidade humana; essa possibilidade de erro é fato da Natureza, não é ato do juiz" (Hélio Tornaghi, Comentários ao Código de Processo Civil, vol. I, Editora Forense, pág. 409, citado no RE 219.117, STF, relator Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ 29.10.99).

13. O proceder doloso ou fraudulento do juiz deverá estar devidamente provado nos autos, de maneira a convencer o julgador de que houve não simplesmente decisões equivocadas, mas conduta impregnada de elemento subjetivo negativo. Se a decisão é errada, teratológica até, mas o juiz não agiu com dolo ou fraude, não pode ser responsabilizado pessoalmente. Em benefício dos jurisdicionados, que não podem ter seus casos decididos por julgadores tolhidos pelo medo. Para decisões simplesmente erradas, o sistema prevê múltiplos recursos.

(...)

(REsp 1.221.997/AM, Segunda Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, julgado em 19/10/2017, DJe 05/02/2018) (Grifei)

In casu, não se verifica qualquer irregularidade a ponto de justificar a pretensão recursal. A juíza do Trabalho, bem como os serventuários que tiveram participação no lamentável episódio, agiram em estrito cumprimento do dever funcional, não havendo, portanto, de se cogitar de ato ilícito configurador de qualquer dever de indenizar. Correta a sentença, pois, ao julgar improcedentes os pedidos indenizatórios formulados.

Os honorários advocatícios foram fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 30.000,00).

Por se tratar de recurso de apelação, aplica-se o disposto no § 11, do art. 85, do CPC:

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

A fixação da verba honorária deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que remunere adequadamente o trabalho do advogado, sem deixar de considerar as peculiaridades que envolvem o caso concreto, tais como, o valor da causa e o grau de complexidade da demanda.

Assim, tendo em vista a baixa complexidade da causa, a apelante deve ser condenada ao pagamento de honorários recursais, os quais fixo em 1% sobre o valor da causa, tendo em conta que o trabalho adicional do advogado da parte vencedora consistiu basicamente na apresentação de contrarrazões.

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

É como voto.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA EM APELAÇÃO. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO DE INSUFICIÊNCIA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MAGISTRADO. ART. 143 DO CPC/2015. CULPA EXCLUSIVA DO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS.

1. Tendo em vista o requerimento ID Num. 90064741 - Pág. 142, bem com o disposto no § 3o, do art. 99, do CPC/2015 (“Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”), devem ser deferidos os benefícios da gratuidade da justiça.

2. A questão a ser analisada envolve matéria pertinente à responsabilidade subjetiva do magistrado, prevista no art. 143 do CPC/2015, e não de responsabilidade por atos jurisdicionais, prevista no art. 5o, LXXV, da CF

3. O Novo CPC incluiu o termo “regressivamente”, adequando a redação dada pelo art. 133 do CPC/1973 ao disposto no § 6o, do art. 37, da CF/1988, que trata da responsabilidade objetiva do Estado.

4. Infere-se do texto constitucional a adoção da teoria do risco administrativo, pelo qual o ente público responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes que atuarem nessa condição. Pondere-se, entretanto, que a responsabilidade civil imputada ao Estado, a despeito de ser objetiva, pode ser afastada na ocorrência de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima / terceiro, por romper o nexo causal.

5. A prova contida nos autos demonstra que a recusa dos servidores em autorizar a carga dos autos da restauração fora do cartório teve por fundamento a ausência de procuração do apelante.

6. O art. 107 do CPC/2015 autoriza, como regra, a possibilidade de o advogado analisar os autos de qualquer processo. Contudo, para obter vista dos autos, ou seja, para retirá-los do cartório, somente o “procurador”.

7. No caso em análise, as provas demonstram que o apelante não estava, na época dos fatos, devidamente constituído como patrono do reclamante, conclusão esta que o recorrente sequer buscou refutar.

8. A fixação da verba honorária deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que remunere adequadamente o trabalho do advogado, sem deixar de considerar as peculiaridades que envolvem o caso concreto, tais como, o valor da causa e o grau de complexidade da demanda.

9. Assim, tendo em vista a baixa complexidade da causa, o apelante deve ser condenado ao pagamento de honorários recursais, fixados em 1% sobre o valor da condenação, observado o disposto no §§ 2o e 3o, do art. 98, do CPC/2015.

10. Apelação não provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.